Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733683-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO AGRAVADO: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO contra a decisão proferida nos autos da execução proposta por ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 163348502, dos autos de referência): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (ID 157774952), em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexistente. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. À Secretaria para, após certificar o decurso do prazo para pagamento ou apresentação de embargos, prosseguir nos termos no item 1.9 da decisão de ID 156258887 (atos constritivos via Sisbajud e Renajud). Opostos embargos de declaração, porém rejeitados conforme decisão de ID 166439402 dos autos de origem. Nas razões do agravo, aduz que o título executivo refere-se a contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 155052015, dos autos de origem), e que o referido título não contém os requisitos essenciais necessários à execução porque o valor do crédito reconhecido em ação proposta perante a justiça federal ainda não foi pago. Relata que o juiz federal autorizou naqueles autos o destaque da verba honorária devida à agravada/exequente. Aponta o disposto no art. 22, §4o da Lei n. 8.906/94 como fundamento do pedido. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar bloqueio de valores por meio do Sisbajud. No mérito, pugna pela reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 155052015) com pedido de tutela de urgência, para que fosse deferido o cancelamento da RPV expedida em nome do agravante, nos autos do processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400, ou, subsidiariamente, que a RPV fosse migrada com índice de bloqueio para fins de assegurar a execução. O pedido de urgência foi indeferido e deferido o processamento da execução nos termos do art. 783 e 784 do CPC. O executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando a inexigibilidade do título executivo, que foi rejeitada liminarmente, o que deu origem ao presente recurso de agravo. Pois bem. A exceção de pré-executividade constitui um meio excepcional e incidental de defesa, na qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência etc.) ou que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, a alegação de inexigibilidade do título executivo alegada pelo agravante não atende a nenhum dos requisitos admissíveis como defesa via exceção de pré-executividade, isso porque, a via de defesa utilizada pelo executado é cabível em questão de ordem pública e sem a necessidade de produção de provas, o que não é o caso dos autos. Além do que, o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para a defesa do executado no tocante à alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Os embargos à execução possibilitam o contraditório pleno, inclusive a alegação de qualquer matéria dedutível em processo de conhecimento (art. 917, VI, do CPC) em ampla dilação probatória. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Os embargos à execução são a defesa tipicamente prevista para oposição do executado à pretensão do exequente. 2. Como regra, a exceção de pré-executividade limita-se aos casos que não necessitam de dilação probatória e cuja matéria seja conhecível de ofício, por ser de ordem pública. Cada instrumento deve ter seu cabimento estritamente analisado, respeitando-se, desse modo, as normas legais que regulamentam a defesa em execução. 3. A alegação de inexequibilidade (falta de certeza, liquidez ou exigibilidade) não pode ser utilizada para esconder defesa de mérito indireta, a exemplo da exceção do contrato não cumprido, que deve ser arguida pela via própria dos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1728625, 07122773520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se vislumbra presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e a prova de perigo concreto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de reapreciação quando do julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator